Tribunal: TJPA
Processo: 0817049-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817049-15.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS WILLIAM ARAUJO DE JESUS

APELADO: HERLANE LAURA DE JESUS COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0817049-15.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS WILLIAM ARAUJO DE JESUS

DEFESA:

HÉLIO DE BARROS FAVACHO ALVES (OAB/PA Nº.5612)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE ESCORREITA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REPAROS NA PENA DEFINITIVA DE OFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Luís William Araújo de Jesus,

contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
,
nos autos da queixa-crime proposta por Herlane Laura de Jesus Coutinho, que o condenou pela prática do delito previsto no art.140, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com a imposição da pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e pela imposição de submissão do condenado à participação em cursos ou palestras acerca da violência de gênero em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal; fixação de dano moral no montante de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em favor da vítima e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico a ser auferido pela querelante na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é devida a concessão do pedido de gratuidade de justiça em favor do apelante; (ii) saber se é pertinente o acolhimento das preliminares arguidas; (iii) vislumbrar se, no mérito, é devida a absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (iv) verificar se, caso mantida a condenação, deve ocorrer a exclusão do dever de indenizar a vítima e a isenção de pena nos termos
do art.140, §1º, I e II, do CP; (v) saber se é cabível a exclusão ou suspensão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça por ausência de interesse recursal
,
uma vez já concedida no bojo do édito condenatório, sendo despiciendo que a benesse legal seja renovada a cada vez que se inaugurar uma nova fase processual.

4. Indevido o acolhimento da preliminar de incompetência material do Juízo
a quo
diante da preclusão temporal para postular o pedido e a caracterização de
manobra processual configuradora de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

5. Incabível o deferimento da preliminar de extinção de punibilidade do apelante em razão de suposta renúncia expressa da vítima quanto ao desejo de representar criminalmente, visto que o crime de injúria simples é processado mediante ação penal privada nos termos do art.145, caput, do CP, dispensando, assim, “representação criminal”, condição de procedibilidade dos crimes processáveis por ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

6. Insubsistente a preliminar de isenção de pena do apelante por restarem configuradas as hipóteses previstas no art.140, §1º, I (quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria) e II (no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria), do CP, pois sua apreciação implica revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inadequado, portanto, sua análise em sede preliminar.

7.
As
provas amealhadas aos autos demonstram, de forma inconteste e indubitável, a materialidade e autoria delitiva quanto à prática do crime inserto no art.140, do CP em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, eis que os relatos da vítima foram corroborados com o depoimento da testemunha por ela arrobada, bem assim são consentâneos com o interrogatório do apelante, que confessou parcialmente o ilícito penal.

8. No mérito,
não há como albergar o pedido defensivo no sentido de aplicação das hipóteses de isenção de pena previstas no
art.140, §1º, I e II do CP, eis que as situações aventadas pelo dispositivo legal carecem de respaldo probatório nos autos, não tendo o apelante arrolado, por ocasião da resposta à acusação, nenhuma testemunha para consolidar sua versão dos fatos.

9. Mantida a condenação de pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, eis que a sentença combatida instrumentalizou as balizas jurisprudenciais acerca da matéria, impondo a obrigação e o
quantum
de indenização de forma escorreita.

10. Merece reforma a sentença recorrida quanto
à condenação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, eis que, sendo o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, a obrigação em questão deve ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e apenas poderá ser executada caso preenchidos os requisitos dispostos no art.98, §3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP.

11. De ofício, redimensionada a pena definitiva para 01 (um) mês de detenção diante da inidoneidade da negativação da circunstância judicial dos motivos do crime e compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime praticado contra a mulher (art.61,II, alínea “f”, CP), excluída a obrigação de submissão do
condenado à participação em cursos ou palestras acerca da violência de gênero em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal por representar indevida imposição de segunda pena restritiva de direitos, configuradora de limitação de fim de semana
(art.43, VI, do CP).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, 44, 61, II, alínea “f”, 65, III, alínea “d”, 67, 140, caput, §1º, I e II, 145, caput; CPP, art.3; CPC,
art.98, §3º, Lei Maria da Penha, art.5º, II, 7º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018;
STJ, AgRg no HC n. 674.294/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/3/2022;

STJ, AgRg no HC n. 772.372/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/3/2023;
STJ,
REsp n. 2.149.770/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
LUIS WILLIAM ARAÚJO DE JESUS,
irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
nos autos da queixa-crime proposta por HERLANE LAURA DE JESUS COUTINHO, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art.140, do CP em contexto de violência doméstica e família contra a mulher.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença penal condenatória pela prática do delito previsto no art.140, do CP, com a imposição da pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e pela imposição de submissão do condenado à participação em cursos ou palestras acerca da violência de gênero em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal; fixação de dano moral no montante de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em favor da vítima e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico a ser auferido pela querelante na causa (ID 20486111).

Em suas razões recursais, a apelante requer, primeiramente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, em sede preliminar, vindica (i) o acolhimento de exceção de incompetência em razão da matéria para haver a declaração de incompetência do Juízo
a quo
e a anulação de todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença; (ii) a extinção de punibilidade do apelante pela renúncia expressa da vítima quanto ao desejo de representar criminalmente e (iii) a isenção de pena do recorrente por restarem configuradas as hipóteses previstas no art.140,§1º, I e II, do CP.

No mérito, postula a (i) absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, caso mantida a condenação, (ii) exclusão do dever de indenizar a vítima; (iii) a isenção de pena nos termos do art.140, §1º, I e II, do CP e (iv) exclusão ou suspensão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20486128)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23183501).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não se enquadra nas hipóteses previstas no art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - PARCIAL CONHECIMENTO

Em análise detida das razões recursais, verifico que o recorrente postula a concessão de gratuidade de justiça, contudo, a sentença recorrida já deferiu o benefício, considerando que dela constou “Deixo de condenar o querelado ao pagamento das custas e despesas processuais em razão da isenção de custas requerida”.

Sendo assim, uma vez concedida justiça gratuita no bojo do édito condenatório, despiciendo que a benesse legal seja renovada a cada vez que se inaugurar uma nova fase processual, carecendo, assim, o apelante de interesse recursal quanto ao pleito declinado.

Desse modo,
não conheço do pedido de concessão de gratuidade de justiça
por ausência de interesse recursal. Contudo,
em relação aos demais pedidos objetivo de insurgência recursal
, observo que a apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DAS PRELIMINARES

A título de preliminares, o apelante postula:
(i) o acolhimento de exceção de incompetência em razão da matéria para haver a declaração de incompetência do Juízo
a quo
e a anulação de todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença; (ii) a extinção de punibilidade do apelante pela renúncia expressa da vítima quanto ao desejo de representar criminalmente e (iii) a isenção de pena do recorrente por restarem configuradas as hipóteses previstas no art.140, §1º, I e II, do CP.

Concernente à
arguição de incompetência material do Juízo
a quo
para processamento e julgamento da ação penal proposta, verifico que o recorrente opôs exceção de incompetência material (ID 20486046), em momento anterior à própria apresentação da resposta à acusação, sendo o pleito indeferido por ocasião da audiência de tentativa de conciliação (ID 20486063). Em sede de alegações finais (ID 20486107), o pedido
não
foi renovado, sendo apenas declinado novamente no bojo das razões recursais.

Com efeito, “Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal.” (STJ, AgRg no HC n. 772.372/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso vertente, observo que se operou a preclusão temporal para a arguição da incompetência material do Juízo, visto que, muito embora o pleito já tenha sido indeferido pelo Juízo de Origem, o apelante não recorreu da decisão ou fez uso de outras vias de impugnação específicas tampouco reiterou o seu inconformismo por ocasião das alegações finais, incorrendo em manobra processual que configura verdadeira “nulidade de algibeira ou de bolso”,

Segundo a jurisprudência do STJ, nulidade de algibeira é “(...) aquela que, embora possível de ser sanada por meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura”. (REsp n. 2.149.770/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 25/6/2025.), de sorte que é “(...) considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.” (STJ, AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

De outro vértice, indevida
a
extinção de punibilidade do apelante em razão de suposta renúncia expressa da vítima quanto ao desejo de representar criminalmente
, visto que, muito embora a ofendida tenha feito semelhante declaração ao registrar o Boletim de Ocorrência (ID 20486021), é certo que o crime de injúria simples é processado mediante ação penal privada nos termos do art.145, caput, do CP, dispensando, assim, “representação criminal”, condição de procedibilidade dos crimes processáveis por ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

Acerca do
pedido de isenção de pena do apelante
por restarem configuradas as hipóteses previstas no art.140, §1º, I (quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria) e II (no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria), do CP, tenho que sua apreciação implica revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inadequado, portanto, sua análise em sede preliminar.

Por todo exposto, rejeito as preliminares arguidas, passando à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E
DE ISENÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART.140, §1º, I E II, DO CP

De início, para melhor compreensão, transcreve-se a queixa-crime nas partes de interesse (ID 20486017):

“(..)

Conforme ventilado alhures, os litigantes são irmãos e, principalmente, depois da querelante passar a administrar o estabelecimento da sua genitora, no qual o querelado trabalhava como funcionário do local, gerou grande insatisfação de sua parte, culminando em maiores conflitos na relação entre irmãos.

Ocorre que a pessoa do querelado apresenta um comportamento agressivo, consistentemente instigando conflitos com sua irmã, utilizando-se de vocabulário hostis que visam atingir a dignidade e a honra da querelante, conforme evidenciado no dia dos fatos

Feito esse breve adendo, apenas para fins de esclarecimento do contexto de violência familiar o qual a vítima está inserida, passa-se a expor os fatos específicos que ensejaram a presente queixa-crime:

No dia 15 de julho de 2023, a parte querelante estava na residência da genitora aguardando a presença de outro irmão para uma conversa familiar, sobre os cuidados dispensados à genitora por ambas as partes. Nesse contexto, o querelado entrou no domicílio de forma exaltada, o que prontamente resultou em uma discussão de tom acalorado.

Com o desenrolar dos acontecimentos, a alteração do aludido se transformou em um conflito de maior magnitude.

É notável que, nesse dia, conforme era de costume, o alvo das alegações proferidas de teor pejorativo eram direcionados à parte querelante. Entre essas expressões, destacam-se termos como
"Filha da puta," "ladra," "safada" e "vai tomar no cu."
Tais injúrias foram proferidas publicamente, na presença de terceiros que se encontravam no local, dentre os quais se inclui a cuidadora da mãe das partes que apresentou os fatos. Esta cuidadora foi devidamente arrolada como testemunha dos eventos em questão.

Tal fato foi registrado no boletim de ocorrência nº 00035/2023.103526-3 (doc. em anexo).

Diante do exposto, com o intuito de ver reparados os danos sofridos e responsabilizar o querelado pelos injustos e reprováveis atos que praticou, vem a querelante promover a presente demanda criminal em busca de Justiça.

(...)

Assim sendo, uma vez configurada a prática do crime de injúria por parte do querelado, patente sua responsabilização criminal.” (grifo do autor)

Em suas razões recursais,
a Defesa requer
a (i) absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, caso mantida a condenação, (ii) a isenção de pena nos termos do art.140, §1º, I e II, do CP.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada por meio do boletim de ocorrência policial (ID 20486021) e dos depoimentos colhidos em juízo da vítima e da testemunha por ela arrolada (mídia de ID 20486100 e ID 20486102).

Concernente à
autoria delitiva
, verifico que as provas amealhadas aos autos demonstram de forma inconteste e indubitável que a vítima foi alvo de ofensas à sua honra subjetiva por parte do querelado/apelante (seu irmão) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que confessou parcialmente em audiência a autoria do ilícito penal.

Ao depor em juízo, a vítima confirmou a narrativa constante da queixa-crime no sentido de que foi ofendida por seu irmão por meio de impropérios tais como “vagabunda” e “safada”, quando estavam na residência da sua mãe, fato que foi presenciado pela cuidadora da genitora, a Sra. INGRIDE ESDRAS DA SILVA DUARTE, arrolada como testemunha. Segundo a ofendida, estava conversando com a sua mãe, quando o querelado/apelante chegou posteriormente, já a agredindo verbalmente, ocasião na qual tomou conhecimento da sua presença. Ao responder os questionamentos quanto sua reação à chegada e às ofensas direcionadas contra si, a vítima disse: “chamei porra...muito porra para ele e vai embora...vai te embora...e fechava a porta”.

A testemunha INGRIDE ESDRAS DA SILVA DUARTE disse em juízo que estava trabalhando na residência da mãe falecida das partes envolvidas na qualidade de cuidadora desta quando o querelado/apelante xingou à vítima de “vagabunda”, “ladra”, “vai tomar no cú”, “vai se fuder” e aparentava estar com o temperamento bem alterado e se encontrava bem agressivo de sorte que, se não tivessem segurado o apelante, este teria agredido fisicamente a vítima. Aduziu que a ofendida discutiu com o recorrente, dizendo que “queria que ele provasse o que ela roubou dele e não sei mais o quê e foram discutindo lá para a sala”, enquanto a declarante e a genitora ficaram no quarto desta. Informou que a genitora estava quase passando mal, pois o recorrente estava gritando, batendo na porta. Declarou que começou a trabalhar no dia dos fatos e que o seu salário era pago pelo outro irmão das partes envolvidas e, quando ele não pagava, a querelante a pagava. Afirmou que, além da depoente, havia duas outras cuidadoras e que não sabia dizer se a querelante repassava alguma importância para a genitora. Esclareceu que, no dia dos fatos, encontravam-se na residência a querelante, o querelado, a genitora, o filho do querelado, que “estava lá para cima”, e outra idosa, que estava na academia, além da própria depoente, e que lá moravam três idosas e o filho do apelante.

Sob o contraditório, o apelante negou que tenha proferido os impropérios citados na petição inicial, porém, admitiu que chamou a vítima de “pilantra” e a acusou de ter “pego o dinheiro da mamãe”, considerando que a sua mãe o mandou chamar no trabalho, reclamando que a querelante não estava repassando dinheiro para ela. Relatou que, ao chegar na casa da sua genitora, a apelada questionou a sua presença no local e a respondeu, informando a respeito do pedido da sua mãe. De acordo com o interrogado, sua irmã, a partir daí, iniciou um “bate boca” com ele e o xingou de “corno”, “safado”, “canalha” e outros insultos até que BETO, um rapaz que estava visitando a sua mãe, o aconselhou a sair do quarto da sua genitora, ocasião na qual ele e BETO saíram do quarto e a apelada veio atrás dele, dizendo “várias coisas”, “safado”, “corno”, “vai te embora daqui”, e bateu a porta da casa, quase atingindo suas costas.

O apelante esclareceu que, no calor do momento, ambos se ofenderam e não tomou nenhuma providência judicial para que a querelante prestasse contas em relação aos proventos que recebia em nome da genitora. Negou que tenha agredido fisicamente a sua irmã.

Nesse contexto, vislumbro que os relatos da vítima foram corroborados com o depoimento da testemunha por ela arrobada, bem assim são consentâneos com o interrogatório do apelante, que confessou parcialmente a autoria delitiva. A conduta do recorrente, no sentido de direcionar à vítima vários impropérios em sequência e a animosidade e agressividade do seu comportamento, evidencia o dolo específico de ofender a sua honra subjetiva, além da violência moral perpetrada no âmbito familiar nos termos do art.5º, II, c/c art.7º, V, ambos da Lei Maria da Penha.

Ademais, observo que não há como albergar o pedido defensivo no sentido de aplicação das
hipóteses de isenção de pena previstas no
art.140, §1º, I (quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria) e II (no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria) do CP
, eis que as situações aventadas pelo dispositivo legal carecem de respaldo probatório nos autos, não tendo o apelante arrolado, por ocasião da resposta à acusação (ID 20486054), nenhuma testemunha para consolidar sua versão dos fatos.

Nesse cenário, forçosa a mantença da condenação do apelante pela prática do crime de injúria em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, afastada a isenção de pena requerida.

Assim, nego provimento à apelação interposta, neste particular.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA

Em suas razões recursais, o apelante postula a exclusão do dever de indenizar a ofendia, pois argumenta que o ocorrido se tratou apenas de um “bate-boca entre irmãos”, não havendo, assim, qualquer abalo moral a ser ressarcido. Ademais, impugna o valor fixado à título de indenização, pois, ao seu ver, implica enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no âmbito do
REsp n. 1.675.874/MS,
de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, segundo a qual, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da Acusação/da parte ofendida na denúncia/queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, não sendo exigível a apuração quanto ao dano psíquico, o grau de humilhação, a diminuição da autoestima etc., pois são reputados como inerentes à conduta criminosa do agressor (
dano in re ipsa
), já imbuída de

desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. O julgado em questão resultou na edição do
Tema Repetitivo nº.983
, cujo teor se transcreve:

TEMA REPETIVO nº.983, STJ
: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

No
REsp n. 1.675.874/MS,
a Excelsa Corte decidiu também que a liquidação do valor
mínimo
devido à título de reparação por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher deverá ser fixada pelo Juiz sentenciante de acordo com o seu “prudente arbítrio”. Nesse sentido, coleciona-se:

“(...)4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. (...)” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

De forma semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Estado entende que o arbitramento da reparação por danos morais à vítima de violência doméstica e familiar deve ocorrer de forma fundamentada, observadas as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Confira-se:

“(...) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial em alegações finais feitas em audiência e o quantum estabelecido pelo juízo a quo foi feito de forma fundamentada, diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro Município, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente jurisprudencial do STJ. (...)”(TJE/PA, Apelação Criminal, Processo nº.

0005748-80.2018.8.14.0401, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 22/08/2022, data do documento 31/08/2022)

Em análise da sentença combatida, verifico que o Juízo de 1ª instância instrumentalizou as balizas jurisprudenciais, eis que indicou que o pedido indenizatório foi declinado pela querelante no bojo da queixa-crime e adotou como razão de decidir às circunstâncias do caso concreto, sinalizando de modo expresso que “restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado”, os quais reputou como caracterizadores de dano moral e, por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima à título de indenização por danos morais nos termos do art.387,IV, do CPP.

Portanto, sendo insubsistente a insurgência defensiva, nego provimento ao apelo, neste particular.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO OU SUSPENSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Segundo o apelante, a sentença recorrida merece reforma quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois (i) a improcedência do pedido principal conduz a improcedência do acessório; (ii) sendo o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, é devido apenas a suspensão da cobrança de honorários advocatícios enquanto perdurar a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Considerando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, imposta na sentença recorrida, deve ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e apenas poderá ser executada caso preenchidos os requisitos dispostos no art.98, §3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP. Para melhor compreensão, transcreve-se o dispositivo legal:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário [da gratuidade de justiça],
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
” (grifo nosso)

Sendo assim,
dou provimento ao apelo, neste particular,
para determinar a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art.98, §3º, do CPC por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese o apelante não tenha requerido a revisão da dosimetria da pena, hei por apreciar de ofício a pena imposta, considerando que se trata de matéria de ordem pública, e por vislumbrar que merece reparos.

A sentença recorrida fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de detenção em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade (art.43, IV, do CP) e
pela imposição de submissão do condenado à participação em cursos ou palestras acerca da violência de gênero em local a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal.

O
quantum
de pena foi obtido a partir da negativação da circunstância judicial dos motivos do crime na 1ª fase de dosimetria, com o aumento de pena no importe de 02 (dois) meses de detenção em relação à pena-base de 01 (um) mês de detenção, e a posterior elevação da pena na fase seguinte de dosimetria diante da incidência da circunstância agravante prevista no art.

61, inciso II, alínea “f”,

do CP (crime

perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações de afinidade parental), no montante de 01 (um) mês de detenção.

Nesse contexto,
passo ao reexame da dosimetria da pena.

No âmbito da
1ª fase de dosimetria da pena
, referente à
circunstância judicial dos motivos do crime
, a doutrina penalista leciona que se cuida das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 18 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPODIVM, 2024
, pag.162), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.162), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

A respeito dos motivos do crime, o juízo sentenciante fundamentou que “(...) se deu por meras desavenças, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.” (grifo do autor). Contudo, a motivação exposta se apresenta muito genérica e não esclarece com precisão o fator que impulsionou a ação delitiva, além daquele que já constitui elementar do crime – o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima.
Assim, afasto a negativação operada.

Considerando que as demais circunstâncias judiciais do art.59 do CP foram reputadas como neutras,
fixo a pena-base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase de dosimetria da pena,
constato que se mostra devida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP), eis que o réu confessou parcialmente a autoria delitiva conforme esclarecido anteriormente, sendo devido, portanto, a redução da pena.

De igual sorte, devida mantença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP em razão do crime ter sido cometido com violência contra a mulher.

Em conformidade com o art. 67, do CP, é devida a compensação entre a confissão espontânea, atrelada à “personalidade do agente”, e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, resultante dos “motivos determinantes do crime”, eis que ambas são preponderantes. Precedente do STJ (AResp nº.689.064)

Mantenho, assim, a pena intermediária
em 01 (um) meses de detenção
, que, diante da ausência de causas de diminuição e aumento da pena, torno definitiva.

Nos termos do art.44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNICADE (art.43, IV, do CP), tal como disposto na sentença.

Contudo, entendo como pertinente a exclusão da obrigação constante do édito condenatório no sentido de “
o condenado deverá participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução
.” (grifo do autor)

Com efeito, a Lei Maria da Penha apenas prevê semelhante obrigação à título de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor (art.22, VI) e não como pena, consoante foi imposto pelo Juízo sentenciante.

Ademais, constato que a obrigação em questão se traduz, em verdade, na pena restritiva de direitos consistente em “limitação de fim de semana” (art.43, VI, do CP). Tanto é assim que a Lei de Execução Penal, na Seção III – Da Limitação de Fim de Semana, o art.152, parágrafo único dispõe que “
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.
(Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022)
”
, o que se assemelha à determinação do Juízo de Origem.

Considerando que o Código Penal dispõe que,
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição disciplinada no art.44 do CP pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (art.44, §2º) e a Lei Maria da Penha veda a
substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (art.17), tenho que se mostra devido a incidência de apenas uma única pena restritiva de direitos,
aquela imposta por primeiro pelo Juízo
a quo
, citando o dispositivo legal correspondente – Prestação de Serviços à Comunidade (art.43, IV, CP).

Assim, como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
mantenho a prestação de serviços à comunidade (art.43, IV, CP) e excluo a obrigação de
o condenado participar de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução
.

Nesse cenário,
de ofício
,
redimensiono a pena definitiva para 01 (um) mês de detenção
, mantendo a substituição nos termos do art.44 do CP apenas pela pena restritiva de direitos de Prestação de Serviços à Comunidade (art.43, IV, CP).

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes do art.98, §3º, do CPC por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

De ofício
,
redimensiono a pena definitiva para 01 (um) mês de detenção, mantendo a substituição nos termos do art.44 do CP apenas pela pena restritiva de direitos de Prestação de Serviços à Comunidade (art.43, IV, CP).

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/09/2025